Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737949-47.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO SABIA AZEVEDO, FLAVIA ESPERANCA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA, SANDRA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA APELADO: MARTINIANO RIBEIRO MUNIZ FILHO, PETERSON SABIA DE AZEVEDO D E S P A C H O Observo que não há nos autos qualquer prova ou elemento que demonstre a miserabilidade das recorrentes SANDRA LÚCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA e FLÁVIA ESPERANÇA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA apta a legitimar a concessão de gratuidade de justiça. Na decisão de ID 52732485, o Juízo singular deferiu o benefício somente à apelante MARIA DO CARMO SABIÁ AZEVEDO. Não houve, na mesma ocasião, extensão da benesse às outras apelantes. À luz do § 6o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o benefício processual ostenta caráter pessoal, não se estendendo automaticamente aos demais litisconsortes ou sucessores do beneficiário. Com efeito, devem as recorrentes (Sandra Lúcia e Flávia Esperança) comprovarem a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo do recurso e demais custas, sob pena de deserção de seu recurso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador